Tribunal: STF
Processo: MI 7447
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE INJUNÇÃO. LEI 12.015/2009. ALEGADA OMISSÃO REGULAMENTADORA. INEXISTÊNCIA DO DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR. INCOMPATIBILIDADE DA MEDIDA PLEITEADA COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. DESCABIMENTO. IMPETRAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de mandado de injunção impetrado por D. H. L. A., representado por J. A. H. L., com fundamento no inciso LXXI do artigo 5º da Constituição da República e no artigo 2º da Lei nº 13.300/2016, alegando omissão legislativa do Presidente da República.



    Relata que o representado sofreu estupro cometido por seu genitor e que esse crime restou comprovado na Ação Penal nº 537188-36.2019.8.26.0050, porém, a despeito das provas robustas constantes dos autos, o genitor da vítima teria sido absolvido por insuficiência de provas por decisão da Juíza Gina Fonseca Correa, do Tribunal de Justiça de São Paulo (doc. 8). Narra que naquele caso inexiste “síndrome de alienação parental” ou “outras questões de complexa apuração nos processos inerentes  à dinâmica familiar”. Sustenta que a principal tese da defesa do pai foi afirmar que a mãe pratica alienação parental e que “sempre  ‘causou tormentos’ para a visitação e que tentava impedir o contato do pai com a criança. No entanto, as provas dos autos demonstram que, em verdade, o genitor descumpria as decisões judiciais (...)”. 



    Diante de tais fatos, requer a expedição de medida provisória, decreto ou regulamento destinados a regulamentar a Lei 12.015 de 7/8/2009, que alterou o Código Penal, incluindo no seu Capítulo V o disposto no art. 217-A, que prevê configurar estupro de vulnerável a conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos de idade. 



    Defende que é preciso regulamentar a Lei 12.015/2009 de modo que seja vetado “o uso da lei da alienação parental (lei 12.318/2010) nos casos de estupro de vulnerável intrafamiliar (pai/filho) em que não estão presentes quaisquer das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do código de processo penal”. Isto porque, segundo a parte autora, a falta de regulamentação que impeça o uso da lei de alienação parental nos crimes de estupro de vulnerável “está acarretando julgados amplamente antagônicos proferidos pela justiça brasileira, quando o Crime hediondo ocorre dentro do núcleo familiar (e a lei da alienação parental é acionada de elemento surpresa por sentença penal) e quando o crime hediondo ocorre por pessoa estranha do núcleo familiar”. 



    Requer medida liminar para que se determine a vedação da utilização da lei de alienação parental nos autos da Ação Penal nº 537188-36.2019.8.26.0050, processada no Tribunal de Justiça de São Paulo, bem como o imediato impedimento da reversão da guarda do representado ao seu genitor. Ainda em pedido liminar, requer “seja decretado de ofício, a fixação cautelar do domicílio do menor D. (vítima de crime hediondo) em sua residência na comarca de moradia do menor conjuntamente com sua genitora, Sra. J. A. H. L.”. Ao final, reitera o pleito inicial, referindo-se ao caso concreto objeto de processamento nos autos da Ação Penal nº 537188-36.2019.8.26.0050, consoante os seguintes termos, verbis:



    “IMPEDIMENTO da aplicação da Lei da Alienação Parental, em âmbito das Ações que versem sobre CRIME HEDIONDO (217-A, CP), nos casos em que não estiverem presentes quaisquer das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, que seja reconhecido ao impetrante, menor D. H. L. A., seu direito requerido referente à Lei 12.015/2009, promovendo de OFÍCIO essa I. CORTE, o VETO DA UTILIZAÇÃO e o IMPEDIMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI DA ALIENAÇÃO PARENTAL, Lei 12.318/2010, no presente caso.”



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, decreto o segredo de justiça dos presentes autos e concedo a justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.



    O impetrante sustenta, em síntese, a ausência de previsão, na Lei 12.015/2009, da vedação de utilização da alienação parental como estratégia de defesa em processos penais cujo objeto seja estupro de vulnerável intrafamiliar “em que não estão presentes quaisquer das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do código de processo penal”. Segundo o impetrante, a falta de regulamentação que impeça o uso da lei de alienação parental nos crimes de estupro de vulnerável consistiria em omissão passível de ser sanada por meio desta impetração. Entende, ainda, que essa omissão viola o art. 5º da Carta Magna.



    Em outras palavras, o impetrante se insurge contra suposta omissão em norma infraconstitucional, situação que não autoriza o manejo de mandado de injunção, que tem como pressupostos de cabimento a ausência de norma regulamentadora de direito, liberdade ou prerrogativa assegurada na Constituição Federal e que essa ausência torne inviável o exercício de tais garantias. 



    Deve existir, portanto, a imposição constitucional do dever de legislar, bem como a omissão da autoridade responsável pela edição da norma, o que não ocorre no caso sub examine. Consoante lição de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, o mandado de injunção 



    “é o meio constitucional posto à disposição de quem se considerar prejudicado pela falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (CF, art. 5º, LXXI).



    O objeto, portanto, desse mandado é a proteção de quaisquer direitos e liberdades constitucionais, individuais ou coletivos, de pessoa física ou jurídica, e de franquias relativas à nacionalidade, à soberania popular e à cidadania, que torne possível sua fruição por inação do Poder Público em expedir normas regulamentadoras pertinentes.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 35ª Edição, São Paulo: Malheiros, p. 321)



    In casu, todavia, não se verifica a previsão, no texto constitucional, do direito que o impetrante pretende que seja regulamentado. Como se infere do art. 5º, LXXI, da CRFB, o mandado de injunção tem lugar quando a falta de norma regulamentadora impedir o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Inexistente a previsão do direito na Constituição Federal, tampouco do dever de regulamentação, não há que se falar em omissão legislativa que possa ser imputada à autoridade impetrada. Nesse sentido:



    “Para o cabimento do mandado de injunção, é imprescindível a existência de um direito previsto na Constituição que não esteja sendo exercido por ausência de norma regulamentadora. O mandado de injunção não é remédio destinado a fazer suprir lacuna ou ausência de regulamentação de direito previsto em norma infraconstitucional, e muito menos de legislação que se refere a eventuais prerrogativas a serem estabelecidas discricionariamente pela União.” (MI 766-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 13/11/2009, grifos meus).



    “O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional.” (MI 542, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 28/6/2002).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO a este mandado de injunção, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente